Tribunal: TJMT
Processo: 1009137-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009137-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUCILEIDE CLARA DA SILVA (VÍTIMA), JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA - CPF: 050.367.701-96 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

CONDUTAS DESCRITAS NO ART.24-A DA LEI No 11.340/06 E ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
–
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA –
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA

– SUJEITO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS, PREVISTOS NO ART. 312 E NO ART. 313, INC. II

DO CPP

–
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – NORMATIVA QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE
– FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS QUE SÓ SERÃO ALCANÇADOS COM A MANTENÇA DA SEGREGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, evidenciado pelo risco de reiteração delitiva do paciente, que responde a ações penais em curso, além de processo executivo de pena, com condenação definitiva por crime doloso, uma vez que tal fator demonstra a periculosidade social que aparenta possuir e a possibilidade de, uma vez em liberdade, voltar a cometer novas condutas ilícitas, satisfazendo, assim, os requisitos e pressupostos legais, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tornando insuficiente as restrições cautelares menos gravosas.

2.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.

3.

Na hipótese versada, porque o favorecido na ordem não é mulher, tampouco idoso ou portador de doença grave que o inclua no grupo de risco de contágio do Covid-19, bem assim porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, impede-se a concessão da benesse almejada com fulcro na normativa editada pelo CNJ.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JOHNATHAN ANTÔNIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, das condutas tipificadas no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 e art. 147,
caput
, do Código Penal, levadas a efeito em face de sua genitora
Lucileide Clara da Silva
e de sua irmã
Ana Cristina Antônio da Silva
.

Após contextualizar os fatos da presente impetração, o i. Defensor sustenta serem
inidôneos os fundamentos empregados no decreto constritivo
, pois afirma que o d. magistrado singular desconsiderou que o favorecido nessa ordem é dependente químico, além de estar em situação de rua, lastreando suas razões de decidir unicamente na perseverança dos motivos que inicialmente ensejaram a custódia, materializados na existência de registros criminais anteriores em desfavor do increpado e no suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em prol de sua genitora, argumentos que, segundo a Defesa,
não se prestam a revelar a necessidade e adequação da medida extrema, tal como preceitua o art. 282, §6o do CPP
, ferindo de morte as garantias constitucionais do contraditório, presunção de inocência, devido processo legal e fundamentação das decisões judiciais.

Lado outro, assevera que a decretação da segregação cautelar do increpado
vai de encontro com o princípio da proporcionalidade e com o teor da Recomendação n.o 62/2020-CNJ
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, não havendo nada de objetivo a indicar que solto causaria risco à incolumidade coletiva ou à integridade física e/ou psíquica da ofendida, o que, segundo o impetrante, revela a
possibilidade de substituição do encarceramento pelas restrições não prisionais do art. 319 do CPP, cuja imprestabilidade sequer foi aventada na r. decisão combatida.

Nessa ordem de ideias, o i. Defensor Público ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva para então requerer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de relaxar sua prisão preventiva; e, subsidiariamente, substituir o recolhimento por providências cautelares diversas (art. 319, CPP).
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A ordem veio munida com os documentos acostados sob o ID
40434957
ao ID
40434969
.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 40603963) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 40796959.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 41978457).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
encontra-se preso preventivamente pois teria descumprido as medidas protetiva de urgência impostas em favor de seu genitora, bem como ameaçado sua irmã, cometendo, em tese, as condutas ilícitas descritas no art.
24-A da Lei n.o 11.340/06 e art. 147,
caput
, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.343/06
.

Ressai da prova pré-constituída que a genitora do paciente havia requerido medidas protetivas de urgência, em razão de suposta ameaça perpetrada pelo increpado, a qual foi deferida pela autoridade judiciária. Na sequência, consta dos elementos informativas que após 04 (quatro) dias do deferimento da ordem judicial, Johnathan Antônio da Silva teria descumprido as medidas protetivas impostas, e ainda praticado nova ameaça, desta vez em face de sua irmã
Ana Cristina Antônio da Silva.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo MM Juiz de primeiro grau, que concluiu ser a custódia imprescindível para salvaguardar a
ordem pública
, notadamente diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência e da aparente periculosidade deste, inferida das anotações criminais pretéritas que possui.

Inconformado com a segregação cautelar, insurge-se o impetrante alegando a ausência de fundamentação idônea, porquanto não demonstrada de maneira contundente o
periculum libertatis,
associado a flagrante desproporcionalidade da medida extremada, bem como a suficiência da substituição do encarceramento por restrições não prisionais, mormente em razão da atual situação emergencial de saúde pública, haja vista a pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), consoante determina a Recomendação n.o 62/2020-CNJ.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não
faz jus à acolhida.

De proêmio, importante destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além do mais, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP,
in verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

Examinando detidamente o édito judicial, constato que o d. magistrado singular evidenciou o fato do paciente ter supostamente praticado crimes em face de sua genitora, responder a um processo executivo de pena,
além de responder às ações penais no 193375 (homicídio qualificado
-
1o Criminal de Barra do Garças) e no 191639 (estupro de vulnerável
-
2o Vara de Barra do Garças)
para justificar a decretação da medida segregatícia para a
garantia da ordem pública
, por haver um risco concreto de reiteração criminosa, o que demonstra o
periculum libertatis
;
bem como indicou o descumprimento de medida protetiva de urgência, preenchendo a hipótese autorizadora descritas no
art. 313, inc. III, do CPP
, que admite o decreto da custódia cautelar ao increpado para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em crime que envolver violência doméstica e familiar contra a mulher.

Contudo, conforme noticiado nas informações judiciosas,
o paciente estava foragido e
não fora previamente notificado acerca da imposição das medidas protetivas de urgência
, de modo que a simples ciência informal do paciente, não supri a exigência legal descrita no art. 313, III, do CPP. Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício acerca do tema,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – DELITOS, EM TESE, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO FORA PREVIAMENTE CIENTIFICADO DAS CAUTELARES A SEREM CUMPRIDAS – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

A prisão cautelar pode ser adotada como medida de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das providências protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presente uma das hipóteses que autorizam a segregação descrita no art. 312 do CPP.

Não basta que o delito em comento tenha sido perpetrado no âmbito familiar ou doméstico contra a mulher para que seja admitida a prisão preventiva, impõe-se a demonstração de que a sua decretação seja imperiosa para garantir a execução da medida protetiva de urgência [CPP, art. 313, III], demandando prova inequívoca de seu deliberado descumprimento pelo agressor após ser cientificado do deferimento dela
.”
(HC 90140/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 03/11/2016) – Negritei.

Com efeito, apesar de não haver prova inequívoca nos autos acerca da notificação pretérita do deferimento de medidas protetivas de urgência, ressai da decisão segregatícia que
o paciente possui condenação transitada em julgado
(Processo Executivo de Pena n.o
00011371-78.2014.8.11.0004, código 191492, pela prática do crime de furto qualificado).
Desse modo,
a segregação encontra supedâneo na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. II, do CPP
, que admite a prisão preventiva em face de increpado reincidente em crime doloso.

À vista disso, à semelhança do que externado pelo d. juízo de 1o grau, considero necessária a segregação provisória do favorecido nessa ordem para salvaguardar a segurança de toda a coletividade, em especial, das ofendidas, no intuito de evitar que o paciente se sinta estimulado a cometer novas investidas criminosas, pois revelou ter a personalidade volta para a prática delitiva, haja vista que, decorridos apenas 4 (quatro) dias da suposta praticado de ameaça e delito patrimonial contra sua genitora, aparentemente praticou nova conduta criminosa, invadindo o domicílio das vítimas e ameaçando sua irmã
(ID
40796959
).

A propósito, esse e. Sodalício firmou o seu posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Com isso, diante da ofensa reiterada à ordem pública, cabe ao Estado intervir em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública - assegurado a toda coletividade -, em detrimento dos direitos fundamentais do indivíduo segregado - como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando, dessa forma, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, com a soltura, o paciente cometa novos crimes, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que um suspeito ou acusado, meliante habitual, permanece livre, praticando diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Ao analisar situação análoga, assim decidiu a Corte Cidadã acerca do tema, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. RÉU QUE POSSUI CONDENAÇÕES ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, COMO DOMICÍLIO CERTO E EMPREGO LÍCITO. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a decretação da segregação antecipada, negando o direito do recorrente de responder ao processo em liberdade. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo fato de o recorrente ter descumprido as medidas protetivas de urgência impostas. Além do fato de ter respondido ao processo preso preventivamente pela prática de outro delito, tendo a Corte estadual ressaltado, ainda, que o acusado possui condenação anterior e definitiva pela prática de lesão corporal grave, bem como responde a três processos pela prática posterior do crime de ameaça, também no âmbito da violência doméstica, e das contravenções penais de perturbação da tranquilidade e exploração de jogos de azar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.

3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.(...)

(RHC 121.790/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)

Desta feita, havendo fatores concretos que revelam o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, em especial, à segurança das ofendidas, os quais foram devidamente apontados na decisão constritiva, não vislumbro motivos para considerar a segregação ilegal, pois as razões de decidir bem indicam a necessidade do
carcer ad custodiam
e satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, a tornar indiscutível a legitimidade da prisão preventiva a ele imposta.

Por conseguinte,
não encontro motivos para substituir a clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger toda a coletividade do risco que a liberdade do increpado representa ao meio social
,
mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice
no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Sendo assim, não há como acolher a tese defensiva de que o pronunciamento judicial objurgado é desprovido de fundamentação ou que é desproporcional, haja vista a situação fática retratada nos autos indicar o
periculum libertatis
do paciente, notadamente em razão da renitência delitiva, bem como pelo aparente desprezo pelas decisões judiciais, o que, consoante entendimento das Cortes Superiores, revela um maior desvalor da conduta, a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

E tal conclusão não sofre arrefecimento em razão da atual situação de pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19).

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.o 62
, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697), a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), Portaria-Conjunta n.o 281, de 07 de abril de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10713) e a Portaria-Conjunta n.o 343, de 22 de maio de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10740), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 14/06/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Todavia, como venho reiteradamente afirmando em meus pronunciamentos, tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, máxime na hipótese em apreço, em que o paciente não é
mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado.

Muito pelo contrário! Ao prestar informações nesse remédio heroico, o juízo de primeiro grau reiterou o teor do pronunciamento em que indeferiu o pleito de liberdade provisória e/ou submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar, destacando que o Centro de Ressocialização de Barra do Garças/MT – onde se encontra recolhido o favorecido nessa ordem – está tomando todas as providências cabíveis para conter a propagação do vírus entre os detentos, inclusive, com a disponibilização de 1 (um) médico e 1 (um) enfermeiro pela Secretaria Municipal de Saúde, além de 1 (um) enfermeiro e 2 (dois) técnicos de enfermagem pela Secretaria Estadual para atender os recuperandos que porventura necessitem de amparo médico (ID
40796961
).

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (54 KG DE MACONHA) – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA EM RAZÃO DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP –
PACIENTE QUE POSSUI 25 ANOS DE IDADE E QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE OU EXPOSIÇÃO AO VÍRUS
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Comprovada a existência do crime e havendo indícios razoáveis de autoria, admite-se o decreto prisional por se tratar de crime cuja pena máxima é superior a quatro anos e ante a imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, eis que se trata de crime grave, diante da elevada quantidade de drogas, bem como em razão do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa.
Outrossim, se o paciente não possui idade avançada (25 anos de idade), não pertence ao grupo de risco, tampouco comprovou doença crônica preexistente ou exposição ao coronavírus, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão da epidemia.”

(TJ-MS - HC: 14032894820208120000 MS 1403289-48.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2020)

Logo, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a custódia cautelar imposta em primeiro grau ou substituí-la por cautelares diversas; de maneira que, inexistindo q
ualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020